Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, alega que seu nome foi inscrito na plataforma SERASA LIMPA NOME e está sofrendo cobranças vexatórias. Pretende reparação por danos morais, além da exclusão do seu nome da plataforma.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38944447). Custas e preparo recolhidos (Ids. 38944450 a 38944453). Contrarrazões apresentadas (Id. 38944457 e 38944459).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4.De fato, os documentos juntados aos autos demonstram que o nome da autora não foi inscrita em órgão de proteção ao crédito. Trata-se de aviso de cobrança para renegociação de dívida inserida no sistema “SERASA LIMPA NOME”, a qual, ainda que indevida, não tem o condão, por si só, de causar danos a honra, a imagem ou a vida privada do recorrente.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome da autora não foi inscrito em cadastro de inadimplentes e seu score permaneceu alto, conforme documento de ID 34146026. O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e ((Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Já no que toca ao desvio produtivo, também sem razão a autora. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor. No caso, a autora não conseguiu demostrar nos autos incansáveis tentativas a ponto de se enquadrar na teoria do desvio produtivo do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano.
7. Lado outro, o SERASA LIMPA NOME, embora seja uma plataforma restrita, não deixa de ser um cadastro de inadimplentes interno, configurando verdadeira exigência do débito, sendo pertinente o pedido de exclusão do seu nome desse cadastro interno. Nesse sentido: Acórdão 1605457, 07282950220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022
8. Ressalto que embora a autora não tenha requerido a declaração de inexistência de débito, é incontroverso nos autos que as dívidas não lhe pertencem. A dívidas foram constituídas pela sociedade MORETH LOQUEZ ADVOGADOS referentes aos meses de julho/2015 e janeiro/2020, conforme se verifica pelos documentos de Ids. 38944216 a 38944223. A autora também comprovou que não faz parte da sociedade de advogados desde dezembro/2009, consoante certificado pela Ordem dos Advogados do Brasil (Id. 38944215). Ademais, não houve impugnação específica dos requeridos nesse ponto. Portanto, uma vez demonstrada a indevida vinculação do nome da autora relativamente a débito que não lhe pertence, necessário se faz a exclusão do seu nome da da plataforma SERASA LIMPA NOME.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a exclusão nome da autora da plataforma SERASA LIMPA NOME no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.